Tribunal: STF
Processo: RE 75447
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. AINDA QUE SE HAJA AFIRMADO, EM JULGADO, CABIVEL A
CORREÇÃO MONETÁRIA DO PREÇO, SE ESTE FOI TOTALMENTE PAGO DENTRO DO
PRAZO DE ANO, INEXISTENTE CORREÇÃO A SER FEITA. - INEXISTÊNCIA DE
OFENSA A 'RES JUDICATA' E LEGITIMA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA
INDECISÃO DA FOLHA EM QUE SE FEZ A CONTA DE LIQUIDAÇÃO
APROVADA.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.